Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751425-58.2020.8.07.0000 AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVANTE: B. S. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B. S. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (processo n. 0737606-51.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré fosse compelida a arcar com o tratamento com órtese craniana para a enfermidade de que sofre o autor (assimetria craniana do tipo braquicefalia e plagiocefalia posicionais), nascido em 30.3.2020. Em suas razões, o agravante ressalta a necessidade imediata do uso da órtese craniana, e por cerca de cinco meses, como o tratamento prescrito para reverter as “consequências funcionais definitivas, relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial”, não se cuidando de “algo apenas estético, e sim, uma moléstia que pode trazer permanentes e graves consequências funcionais decorrentes da alteração da conformação óssea do crânio e da face”. Contudo, narra que lhe fora negado o tratamento pela operadora do plano de saúde, sem oferecer alternativa na rede credenciada, além de justificar que se trataria de órtese a ser utilizada sem cirurgia, que não estaria coberta pelo plano contratado, do que diverge o recorrente, uma vez que o caso não constituiria hipótese de exclusão da cobertura prevista no art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998, porquanto a órtese substituiria a neurocirurgia na espécie, o que tornou abusiva e ilícita a atuação da requerida. Aponta a manifestação favorável do órgão do Ministério Público no primeiro grau e a presença dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e a ausência de óbice à sua concessão ante a reversibilidade da medida, pedindo, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão denegatória da tutela de urgência e determinado à requerida que arque com os custos do tratamento referido, no valor total de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da decisão combatida e mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a probabilidade do provimento do recurso no julgamento do seu mérito e o induvidoso perigo de dano grave e de difícil reparação que a postergação da medida pode ensejar ao autor agravante, com lastro nos elementos trazidos nos documentos apresentados na ação originária para moldar a necessidade da disponibilização pela ré agravada do tratamento médico prescrito àquele e assim, justificar sobejamente o deferimento da tutela de urgência. A rigor, dos relatórios e prescrições juntados aos autos é possível constatar a gravidade da enfermidade que acomete o autor – frise-se, um bebê atualmente com oito meses de vida – e a necessidade imperiosa do início imediato do tratamento prescrito pelo médico que o assiste, sob risco de suportar as indesejáveis consequências da doença. Confira-se: ... uso integral (23 horas/dia) de órtese confeccionada sob medida que deve ser ajustada periodicamente no intuito de moldar o crescimento craniano, buscando normalizar o formado do crânio do bebê. Para isso deve ser realizado tratamento médico e fisioterápico visando além dos ajustes e orientações quanto ao reposicionamento e orientação postural. O tratamento tem em média duração de 5 meses, conforme a gravidade e resposta ao tratamento de cada paciente. (...) O menor B. S. C. é portador de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais (Q67.3), condição médica que, quanto não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundário ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica (...). Estudos (...) demonstram atraso no desenvolvimento neurológico em crianças com assimetrias cranianas não corrigidas quando comparadas ao grupo controle. (...) as assimetrias cranianas não tem consequências apenas estéticas, embora este aspecto não deva ser negligenciado, especialmente por se tratar de uma condição corrigível, desde que as medidas apropriadas sejam tomadas a tempo. A perpetuação da assimetria implica em consequências funcionais decorrentes da alteração da conformação óssea do crânio e da face. (id 21928954, p. ilegível, fls. 39/40 destes autos) Por outro lado, diga-se que não há falar em medida de caráter irreversível, entendendo-se, em casos tais, que a operadora do plano de saúde poderá eventualmente ressarcir-se dos valores empregados para concretizar o tratamento, em obediência comando judicial, na hipótese de se reconhecer a licitude da negativa da cobertura diante dos termos da contratação. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação e determinar que requerida, ora agravada, disponibilize a órtese craniana ao autor agravante, arcando com as despesas respectivas, no valor e nas especificações descritas nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até que se proceda ao julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator